Tribunal: STF
Processo: Rcl 33421
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Ante a notícia da frustração da citação por via postal da parte beneficiária (eDOC 21), intimei a reclamante para que informasse o endereço completo e atualizado da referida parte, ou a impossibilidade de fazê-lo (eDOC 22). 
    Mediante a Petição 18753/2020, a reclamante informa o mesmo endereço da tentativa frustada, uma vez que o endereço está incompleto, bem como indica o nome e endereço do procurador constituído nos autos originários (eDOC 23). 
    Com o advento do Código de Processo Civil de 2015 (Lei 13.105, de 16.3.2015), a reclamação constitucional recebeu o status de ação autônoma. Desse modo, sem a apresentação de instrumento do mandato habilitando o profissional da advocacia a representar a parte neste processo, a mera notícia da existência de documento que o habilite a atuar em processo diverso, por si só, não é suficiente legitimar sua atuação nesta reclamação, tampouco o incumbe da obrigação de fornecer informações acerca daqueles a quem representa.
    Dessa forma, o procurador ainda não está habilitado nestes autos. 
    Cumpra a reclamante o que determinado no despacho publicado em 20.03.2020 (eDOC 22), comprovando a realização de diligências para a obtenção do endereço, ou a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de extinção da reclamação.
    Após, voltem-me os autos conclusos.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente